Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. REJEITADA. FRAGMENTAÇÃO FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME CONTINUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Eventual pedido de reconhecimento de detração da pena definitiva a ser cumprida, em razão do período de custódia cautelar, deverá ser apreciado exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, "c").
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a ausência de testemunhas presenciais, conforme entendimento consolidado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O crime de perseguição, conhecido popularmente como stalking, é formal e ocorre quando o autor persegue, de forma reiterada, a vítima, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo sua capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, quando perturba sua esfera de liberdade ou de privacidade. A habitualidade é elemento essencial do tipo penal, não sendo exigido lapso temporal específico, mas a ocorrência de múltiplos atos intimidatórios.
4. O crime de descumprimento de medidas protetivas (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) também se encontra demonstrado, diante da ciência inequívoca do acusado acerca das ordens judiciais e da prática de atos que violaram tais determinações em três ocasiões distintas, configurando crime continuado (CP, art. 71).
5. A aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva observa a Súmula no 659 do STJ, sendo adequada a majoração na fração de 1/5 pela prática do crime em três ocasiões distintas.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.